Tribunal: STF
Processo: RE 140989
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
EMENTA:  - Exploração  de  transporte urbano,  por  meio de
linha de onibus.
          Necessidade  de previa licitação para autoriza-la, quer sob
a forma de permissão quer sob a de concessão.
          Recurso  extraordinário provido  por contrariedade  do art.
175 da Constituição Federal.